Tribunal: STF
Processo: RE 1418365
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Apelação. Taxa de associado. Ação de cobrança movida pela associação em face de antigo proprietário não associado. Parcial procedência da ação entendendo devida a cobrança a partir do início da vigência da Lei nº 13.465/2017. Inconformismo do réu. Cabimento. Decisão em desacordo com o Tema 492 do STJ e 882 do STJ. Ausência de anuência expressa à associação. Lei municipal, cláusula expressa no contrato de promessa de compra e venda prevendo o rateio de despesas do loteamento de acesso restrito ou contrato padrão registrado no Oficial de Registro de Imóveis. Previsão no contrato de cessão - de que o cessionário passa ser responsável pelo pagamento de todos os impostos e taxas que venham a incidir no terreno desde a assinatura do contrato. Insuficiência. Admissibilidade da cobrança pressupõe a existência de obrigação por imposição legal ou voluntariedade. Improcedência do pedido. Inversão do ônus da sucumbência e majoração da verba honorária em razão da sucumbência recursal. Recurso provido.” (eDOC 20)



    Opostos embargos de declaração foram desprovidos. (eDOC 24)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XVII, XVIII, XXI, XXXVI, do texto constitucional. Afirma ainda violação ao entendimento fixado no tema 492, desta Corte. (eDOC 27)



    Nas razões recursais, alega-se que “a tese do julgamento do STF é, em suma, no sentido de que: É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 e, a partir da qual se torna possível, quando: i) já possuindo lote, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis.” (eDOC 27, p. 10) Sustenta que o acórdão recorrido teria contrariado esse entendimento ao firmar que e a circunstância do sócio da embargada ter participado de reunião ou ter ciência da existência da associação não implica, por si só, em vontade de se associar. 



    Argumenta ainda que, “é incontestável o fato do sócio da recorrida, Vagner Roberto Ferreira de Souza (conforme doc. 04- fls. 176), ser o fundador/empreendedor, ter presidido e conduzido os trabalhos para o ato da constituição da Associação.” (eDOC 27, p. 12) Desse modo, seria incontroversa a ciência da recorrida sobre a existência da associação. 



    Assim, requer a adequação do julgado ao entendimento fixado no tema 492 desta Corte.



    Houve apresentação de contrarrazões. (eDOC 38)



    O Presidente da Seção de Direito Privado negou seguimento ao recurso com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", do CPC. (eDOC 42)



    Interposto agravo (eDOC 44) o recurso extraordinário foi admitido. (eDOC 47)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, deu provimento ao recurso inadmitindo a cobrança pleiteada pois ausentes os requisitos autorizadores previstos no tema 492 da repercussão geral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O entendimento de que se valeu a i. sentenciante, data venia, não corresponde ao teor do Tema 492 do STF, o qual prevê que: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis" (g.n.). 



    São claras as hipóteses de inadmissibilidade da cobrança a partir do estabelecimento do precedente vinculante: 



    1)Proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 e que à associação não aderiu expressamente; a anuência tácita não constitui a obrigação; 



    2)Proprietário não associado até o advento de lei municipal anterior à Lei nº 13.465/17 que discipline a questão e que à associação não aderiu expressamente; 



    3)Proprietários não associados e sem vínculo contratual admitindo o rateio; 



    Ou seja: Até o início da vigência da Lei 13.465/2017 ou de lei municipal que discipline a questão, considera-se inconstitucional a cobrança de taxa de manutenção dirigida a quem não se associou ou a ela não anuiu expressamente. Posteriormente à sua vigência, é possível a cobrança da taxa de manutenção, desde que: a) O proprietário faça adesão ao “ato constitutivo das entidades equiparadas a administradora de imóveis”; b). O "ato constitutivo da obrigação" esteja registrado no competente Registro de Imóveis. 



    Para deixar ainda mais clara a questão, a admissibilidade da cobrança pressupõe a existência de obrigação por imposição legal ou voluntariedade; somente será possível a cobrança do proprietário não associado quando o dever obrigacional estiver disposto em ato constitutivo da associação (ou outra entidade civil organizada), firmado após o advento da Lei nº 13.465/2017 e que este esteja registrado na matrícula atinente ao loteamento no registro de imóveis; ou que o proprietário do lote permaneça associado à associação de moradores e se encontre inadimplente; ou exista cláusula expressa no contrato de promessa de compra e venda prevendo o rateio de despesas do loteamento de acesso restrito; ou, finalmente, exista contrato padrão registrado no Oficial de Registro de Imóveis, ou anotação na matrícula do loteamento, admitindo a cobrança.



    Observa-se, ainda, que a anuência tem que ser expressa, por adesão inequívoca ao ato que instituiu tal encargo. A tese da anuência tácita, pelo pagamento de várias mensalidades bem como a do enriquecimento ilícito - não prevaleceram, como deixa claro o RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 que firmou o Tema 492 do STF, em referência expressa ao Precedente firmado no Tema 882 do STJ, ambos de natureza vinculante.



    Nenhum dos referidos requisitos se encontra no caso em análise, não servindo ao propósito da exceção ao tema, a previsão no contrato de cessão - de que o cessionário passa ser responsável pelo pagamento de todos os impostos e taxas que venham a incidir no terreno desde a assinatura do contrato, razão pela qual o pedido de cobrança dever ser julgado improcedente, arcando integralmente a autora com os ônus da sucumbência, fixado em 10% sobre o valor da causa.” (eDOC 20, p. 4-5) (grifei)



    Pois bem.



    No julgamento do RE 695.911/SP, recurso paradigma do tema 492 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a tese da impossibilidade de cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado, em período anterior a Lei 13.465/17, ou de lei municipal anterior que discipline a questão. 



    No voto condutor do acórdão desse precedente de repercussão geral, o Relator, Ministro Dias Toffoli, anotou, ademais, a necessidade da manifestação expressa da vontade de associar-se pelo detentor de direitos sobre o imóvel urbano integrante do loteamento: 



    “Em verdade, é o princípio da legalidade o instrumento de sopesamento constitucional ao princípio da liberdade de associação. De um lado, assegurando que obrigação só é imposta por lei; de outro – e por consequência – garantindo que, na ausência de lei, não há para os particulares impositividade obrigacional, regendo-se a associação somente pela livre disposição de vontades. 



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação. 



    Assim, eventual reconhecimento da possibilidade de se exigir daquele que não deseja se associar o pagamento de taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por uma associação a determinada coletividade significaria, na prática, obrigar o indivíduo a se associar, por imposição da vontade coletiva daqueles que, expressamente, anuíram com a associação e seus encargos. Equivaleria, também, a fabricar e legitimar fonte obrigacional que não seja a lei nem a vontade – o que, evidentemente, implica ofensa ao princípio da legalidade e às liberdades individuais, notadamente à garantia fundamental da liberdade associativa. 



    Sob tais considerações, portanto, não há como impor qualquer obrigação a quem não queira se associar ou permanecer associado ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual decorra uma relação obrigacional” (DJe 19.4.2021, grifei). 



    Desta forma, não se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Na linha do que consignado no item “i” da Tese do Tema 492 da sistemática da repercussão geral, mesmo após o advento da Lei nº 13.465/2017, a cobrança por parte de associação ou entidades equiparadas a administradoras de imóveis de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado que já possuíam lote somente se revela possível após a devida adesão ao ato constitutivo da entidade. 2. Para a viabilidade da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige-se, além do esgotamento das vias ordinárias, que a interpretação dada pela Corte de origem ao tema de repercussão geral invocado seja teratológica. Não havendo teratologia na aplicação da tese de repercussão geral, a reclamação deve ser julgada improcedente. 3. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação”. (Rcl 51082 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19.8.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) ) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 20, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente